Tribunal: TJES
Processo: 5000546-33.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-33.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AILTON BICHI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE E À MORADIA ADEQUADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO, REQUERIMENTO FORMAL OU NEGATIVA INDEVIDA COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a à obrigação de fazer consistente na instalação de padrão elétrico na residência do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prova de solicitação administrativa para instalação do padrão elétrico, bem como a ausência de comprovação de negativa indevida apta a ensejar reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Saber se a negativa de fornecimento de energia elétrica ao imóvel localizado em loteamento irregular é lícita e se à míngua de comprovação de requerimento administrativo formal e de negativa indevida por parte da concessionária, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A recusa de fornecimento de serviço público essencial, ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, afronta o direito fundamental à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia adequada.

5. A Administração deve adotar medidas próprias para regularizar o parcelamento do solo, não sendo admissível transferir ao cidadão as consequências da omissão estatal.

6. Comprovada a possibilidade técnica de fornecimento de energia elétrica, constatada pela existência de atendimento do mesmo serviço a imóveis vizinhos, configura-se a ilegalidade da negativa, devendo ser mantida a obrigação de fazer consistente na instalação do padrão elétrico.

7. A condenação por danos morais pressupõe comprovação de solicitação administrativa e de negativa indevida da concessionária. No caso, inexiste prova de requerimento formal, protocolo, e-mail ou atendimento documentado formulado pela parte autora.

8. Ausente a demonstração de conduta ilícita, não se configura nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil.

9. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

10. Inexistente falha na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade do loteamento, configurando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia adequada. 2. A indenização por danos morais decorrente de suposta negativa de fornecimento de energia elétrica exige prova mínima de solicitação administrativa e de negativa indevida por parte da concessionária. 3. A ausência de protocolo, requerimento formal ou outro meio idôneo de comprovação inviabiliza o reconhecimento do dano moral, ainda que mantida a obrigação de fazer relativa à prestação do serviço essencial”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000546-33.2024.8.08.0065

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: AILTON BICHI

JUÍZA SENTENCIANTE: ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE E À MORADIA ADEQUADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO, REQUERIMENTO FORMAL OU NEGATIVA INDEVIDA COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando-a à obrigação de fazer consistente na instalação de padrão elétrico na residência do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prova de solicitação administrativa para instalação do padrão elétrico, bem como a ausência de comprovação de negativa indevida apta a ensejar reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Saber se a negativa de fornecimento de energia elétrica ao imóvel localizado em loteamento irregular é lícita e se à míngua de comprovação de requerimento administrativo formal e de negativa indevida por parte da concessionária, é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A recusa de fornecimento de serviço público essencial, ainda que o imóvel esteja situado em loteamento irregular, afronta o direito fundamental à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia adequada.

5. A Administração deve adotar medidas próprias para regularizar o parcelamento do solo, não sendo admissível transferir ao cidadão as consequências da omissão estatal.

6. Comprovada a possibilidade técnica de fornecimento de energia elétrica, constatada pela existência de atendimento do mesmo serviço a imóveis vizinhos, configura-se a ilegalidade da negativa, devendo ser mantida a obrigação de fazer consistente na instalação do padrão elétrico.

7. A condenação por danos morais pressupõe comprovação de solicitação administrativa e de negativa indevida da concessionária. No caso, inexiste prova de requerimento formal, protocolo, e-mail ou atendimento documentado formulado pela parte autora.

8. Ausente a demonstração de conduta ilícita, não se configura nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil.

9. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.

10. Inexistente falha na prestação do serviço, não há falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de serviço público essencial com fundamento exclusivo na irregularidade do loteamento, configurando violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia adequada. 2. A indenização por danos morais decorrente de suposta negativa de fornecimento de energia elétrica exige prova mínima de solicitação administrativa e de negativa indevida por parte da concessionária. 3. A ausência de protocolo, requerimento formal ou outro meio idôneo de comprovação inviabiliza o reconhecimento do dano moral, ainda que mantida a obrigação de fazer relativa à prestação do serviço essencial”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ailton Bichi
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
, objetivando a ligação de energia elétrica em seu lote rural, sob a alegação do requerido de que o imóvel está localizado em loteamento irregular.

Após a instrução processual, foi prolatada sentença (ID 16994428) nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a ré, EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, na obrigação de fazer consistente em proceder a instalação de padrão elétrico na residência de AILTON BICHI, localizada na comunidade São Roque, rua projetada, Jaguaré/ES, sob pena de não o fazendo, incorrer MULTA DIÁRIA, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento. CONDENO, ainda, a pagar ao autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigidos na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.
”.

Irresignada, a parte ré (EDP) apresentou Recurso Inominado (ID 16994432). Nas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: Inexistência de solicitação administrativa formal para ligação de energia elétrica, inexistindo protocolo ou requerimento apto a deflagrar o procedimento técnico-regulatório;Necessidade de análise técnica prévia, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, não sendo possível impor obrigação de fazer sem provocação do consumidor; Ausência de falha na prestação do serviço e de nexo causal;Inexistência de dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas (ID 16994440), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença, apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

A controvérsia recursal baseia-se na verificação da obrigatoriedade do fornecimento de energia elétrica no imóvel pertencente ao requerente/recorrido, situado em loteamento irregular — fornecimento este negado pela requerida/recorrente sob esse argumento —, bem como em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

1. Da Obrigação de Fazer (Ligação da Energia Elétrica)

Como se sabe, o fornecimento de energia elétrica consiste em prestação de serviço público essencial, que não pode ser recusada com fundamento exclusivo na ausência de regularização do imóvel, sob pena de violação aos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia adequada.

A jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de que a irregularidade fundiária não exime o Poder Público da obrigação de assegurar serviços públicos básicos, sobretudo aqueles indispensáveis à habitabilidade mínima.

Além disso, é ônus do réu comprovar eventual ausência de viabilidade técnica, nos termos do art. 373, II, do CPC — ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, entendo correta a sentença de procedência em relação à obrigação de fazer. Para corroborar, trago à colação o entendimento dos Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - IMÓVEL RURAL - LOTEAMENTO IRREGULAR - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - OBRIGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 2. Nesses termos, o fato de o imóvel localizar-se em loteamento irregular não é suficiente para afastar a obrigação de prestação do serviço público essencial, e constitucionalmente assegurado. 3. Constatada a situação irregular do imóvel, pode o Poder Público agir de acordo com outros meios que a lei dispõe, mas o serviço público essencial não pode ser negado. 4. Portanto, há que ser mantida a decisão que determinou a instalação e ligação da energia elétrica no imóvel do recorrido. 5. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: XXXXX04443659001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREITO FUNDAMENTAL AO SERVIÇO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O fornecimento de energia elétrica é corolário para que qualquer cidadão possa exercer o seu direito de moradia, ainda que a título precário, sendo de rigor destacar que a Resolução nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece as condições necessárias à instalação de rede de energia elétrica, não inclui a regularidade do registro imobiliário para o fornecimento de energia elétrica a pessoas físicas. Ademais, a fiscalização sobre as ocupações e loteamentos irregulares não compete à concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas, sim, ao ente público em que situado o terreno, assim como aos demais órgãos de controle e fiscalização. (TJ-SP - Apelação Cível: XXXXX20198260156 Cruzeiro, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/08/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

2. Dos Danos Morais

Em relação à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, meu entendimento é diverso. A responsabilidade civil da concessionária, ainda que objetiva, exige a presença de conduta ilícita, nexo causal e dano efetivamente configurado, não sendo suficiente a mera alegação genérica de negativa de fornecimento de energia.

No caso concreto, conforme destacado nas razões recursais, não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha formulado solicitação administrativa formal para a instalação do padrão de energia elétrica em sua residência. Inexiste protocolo de atendimento, requerimento escrito, comunicação eletrônica ou qualquer outro meio idôneo capaz de demonstrar que a concessionária tenha sido regularmente provocada para a prestação do serviço.

A ausência de solicitação inviabiliza, inclusive, a instauração do procedimento técnico previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, que pressupõe análise de viabilidade, definição do tipo de atendimento e observância de critérios técnicos e de segurança.

Não comprovada a solicitação administrativa, tampouco se evidencia negativa indevida por parte da concessionária, o que afasta a caracterização de falha na prestação do serviço. A inversão do ônus da prova, ainda que admissível nas relações de consumo, não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ausentes a conduta ilícita e o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil nem em dano moral indenizável, sendo incabível a presunção de abalo moral em situação na qual sequer restou demonstrada a efetiva solicitação do serviço.

As contrarrazões apresentadas não afastam tais conclusões, limitando-se a reiterar argumentos genéricos, sem suprir a ausência de prova da solicitação administrativa ou da negativa injustificada do fornecimento de energia elétrica.

Logo, com o devido respeito à conclusão do sentenciante, entendo incabível a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais. De tudo o que foi exposto, apesar de ser compreensível que a situação vivenciada pelo recorrido tenha sido desgastante, não houve mácula à sua honra objetiva.

Desta forma, não restaram comprovados, no caso concreto, todos os elementos do dever de indenizar, merecendo reforma a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Resta demonstrado nos autos que a concessionária requerida apenas não promoveu o fornecimento de energia elétrica no imóvel do recorrido em razão de se tratar de imóvel edificado em loteamento clandestino/irregular, não podendo esta ser obrigada a proceder com o fornecimento pretendido, inclusive custeando a ligação de rede de distribuição que competiria ao interessado (ou ao loteador irregular) com recursos públicos.

O fornecimento de energia elétrica é realmente um bem indispensável ao ser humano, mas não pode ser utilizado como justificativa para legitimar indiretamente a desordem no planejamento urbano, eis que a situação de irregularidade será mantida. O consumidor, de outra banda, tinha plena ciência que o local que escolhera como habitação não existia o fornecimento de energia elétrica, razão pela qual deveria, antes de edificar/habitar o local, verificar a referida conjuntura.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.